Tribunal: TJES
Processo: 5019948-04.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019948-04.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ASAFI

RECLAMADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECLAMAÇÃO Nº 5019948-04.2024.8.08.0000

RECLAMANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ASAFI

RECLAMADOS
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ÓBICE INSUPERÁVEL. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. NATUREZA DO CONTROLE ABSTRATO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO OU EXECUTÓRIO SUBJETIVO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação Constitucional ajuizada pela Associação dos Auditores Fiscais do Município de Cachoeiro de Itapemirim (ASAFI) em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim e do IPACI, sob a alegação de descumprimento do acórdão proferido na ADI nº 0021694-36.2017.8.08.0000, o qual reconheceu a natureza vencimental das gratificações “ponto tarefa” e “ponto resultado”. A reclamante busca a aplicação da decisão a toda a categoria, insurgindo-se contra a limitação do pagamento a servidores listados em acordo judicial firmado em ação ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão objeto da reclamação impede o conhecimento da medida; (ii) definir se a omissão administrativa no pagamento de gratificações a determinados servidores configura desrespeito à autoridade de decisão proferida em sede de controle concentrado que apenas declarou a constitucionalidade de norma municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de coisa julgada sobre o ato reclamado constitui impedimento absoluto ao manejo da reclamação constitucional, conforme estabelece o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC e a Súmula 734 do STF.

4. O trânsito em julgado do acórdão paradigma na ADI nº 0021694-36.2017.8.08.0000 ocorreu em 13 de março de 2020, enquanto o protocolo desta reclamação deu-se apenas em 19 de dezembro de 2024, operando-se a preclusão máxima.

5. A decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade possui natureza dúplice e finalidade de preservação da ordem jurídica objetiva, não detendo caráter executório ou condenatório para satisfação de direitos subjetivos patrimoniais.

6. O reconhecimento da constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.630/2012 pelo Tribunal Pleno não importa em ordem direta de pagamento ou execução orçamentária, limitando-se a declarar a validade da norma perante a Constituição Estadual.

7. Eventual ilegalidade administrativa decorrente da não implementação de vantagens na folha de pagamento desafia correção pelas vias ordinárias, sendo inadmissível o uso da reclamação como atalho processual ou substitutivo de ação de cobrança e cumprimento de sentença.

8. A ausência de aderência estrita entre o ato administrativo omissivo e o conteúdo da decisão na ADI afasta a possibilidade de intervenção jurisdicional por meio desta via estreita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reclamação não admitida.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, nos termos do inciso I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil.

2. A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade que declara a validade de norma não possui natureza condenatória nem serve de título executivo para pagamento imediato de verbas remuneratórias.

3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de cobrança ou para estender efeitos de acordos judiciais a servidores não contemplados em títulos executivos formados em vias ordinárias.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECLAMAÇÃO Nº 5019948-04.2024.8.08.0000

RECLAMANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ASAFI

RECLAMADOS
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ASAFI)
, na qual se alega o descumprimento, por parte do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e do
IPACI
, da decisão proferida por este Eg. Tribunal Pleno nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0021694-36.2017.8.08.0000.

Em sua inicial (id. nº 11603249), a reclamante sustenta que a decisão na ADI, ao reconhecer a natureza vencimental das gratificações “
ponto tarefa
” e “
ponto resultado
”, possui efeito vinculante e
erga omnes
, devendo ser aplicada a toda a categoria dos Auditores Fiscais.

Contudo, os reclamados limitam a aplicação do julgado apenas a um grupo específico de servidores, que foram nominalmente listados em outra ação judicial, ignorando a autoridade e o alcance da decisão proferida em sede de controle concentrado, daí porque requer a procedência do pedido para determinar o cumprimento integral da decisão paradigma.

Muito bem. Inicialmente, calha tecer algumas considerações sobre o instituto da Reclamação Constitucional, instrumento jurídico de envergadura singular e indispensável em nosso ordenamento jurídico.

Com assento constitucional nos arts. 02 e 105 da Carta Magna, e devidamente regulamentada pelo art. 988 do CPC, bem como, no âmbito desta Corte, pelo art. 211-A, III, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, a reclamação destina-se, precipuamente, a preservar a competência dos Tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, notadamente aquelas proferidas pelo Pleno em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Assim, a reclamação não deve ser compreendida apenas como um mero incidente processual ou uma via recursal atípica, mas sim como um legítimo exercício do direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/88) e uma garantia fundamental da própria jurisdição, conforme já assentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.480.

Sua gênese jurisprudencial, incorporada ao Regimento Interno do Pretório Excelso ainda em 1957 e posteriormente elevada a
status
constitucional em 1988, fundamenta-se na robusta teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, ao conferir a um órgão jurisdicional a competência para editar provimentos mandamentais, a Constituição lhe concede os meios instrumentais e coercitivos necessários para assegurar a eficácia, a integridade e a autoridade dessas mesmas decisões, impedindo que sejam desrespeitadas, ignoradas ou tornadas inócuas por atos de outras esferas de poder, sejam elas judiciais ou administrativas.

Nesse rumo, uma das finalidades precípuas da reclamação, e que toca diretamente o cerne da presente controvérsia, é garantir a autoridade da decisão proferida em controle concentrado, assegurando a higidez do sistema de precedentes vinculantes.

Isso significa assegurar que a interpretação constitucional firmada pelo Tribunal Pleno irradie seus efeitos vinculantes e erga omnes, preservando a ordem constitucional objetiva e a segurança jurídica.

Destarte, a reclamação pode ser manejada por qualquer legitimado, desde que se verifique a existência de ato administrativo ou judicial que afronte, de modo direto e frontal, a competência do Tribunal ou a autoridade/observância das suas decisões, sob pena de se esvaziar a força normativa da Constituição.

Todavia, o manejo dessa via estreita, excepcional e de cognição sumária encontra limites intransponíveis no ordenamento jurídico, sendo o mais notável e absoluto deles a coisa julgada. É cediço e incontroverso na doutrina processualista que, após o trânsito em julgado da decisão que se pretende garantir, falece ao jurisdicionado a possibilidade jurídica de manejar a reclamação constitucional.

Tal vedação encontra-se expressamente positivada no art. 988, § 5º, I, do CPC, que erige a preclusão máxima como barreira à rediscussão do julgado sob o pálio da reclamação. Permitir o contrário seria eternizar os litígios e transformar a reclamação em uma segunda via rescisória sem prazo decadencial, o que atentaria contra a estabilidade das relações sociais.

Na hipótese vertente, a análise minuciosa dos autos revela um obstáculo temporal insuperável, que fulmina a pretensão logo no nascedouro. Conforme se depreende da certidão de objeto e pé acostada aos autos e dos próprios registros eletrônicos deste Eg. Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0021694-36.2017.8.08.0000 operou-se em
13 de março de 2020
, ao passo que a presente reclamação foi protocolizada somente em
19 de dezembro de 2024
(id. nº 11603249), ou seja, mais de quatro anos após a estabilização definitiva da decisão paradigma.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria, incluídas ambas as Turmas do STF, a Terceira Seção do Colendo STJ e este Eg. Tribunal de Justiça, é uníssona e inflexível ao rechaçar o uso da reclamação como sucedâneo de possível ação rescisória ou mesmo como meio de reavivar questões já acobertadas pelo manto da coisa julgada, independentemente da relevância da matéria:

[...] 3. Nos termos da Súmula 734/STF, do art. 988, § 5º, I, do CPC e da jurisprudência desta Suprema Corte, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão reclamada configura óbice ao ajuizamento da reclamação, não ao seu julgamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl nº 49288, Relª. Minª. ROSA WEBER, Primeira Turma, Data de Julgamento: 21/03/2022).

[...] 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da inviabilidade da ação reclamatória quando já houver transitado em julgado o ato reclamado. 2. O trânsito em julgado do processo de origem não decorre do ato judicial que o certifica, mas do decurso do prazo necessário para que a decisão que pôs fim à questão apreciada se torne definitiva, pela não interposição oportuna do recurso pertinente. 3. Não estando previsto qualquer recurso para a impugnação da decisão reclamada, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, são os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deve ser interposta no referido prazo. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl nº 52317, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Data de Julgamento: 14/09/2022).

[...] Para além de incabível a reclamação para obter a observância de julgado proferido em recurso repetitivo, acrescenta-se ser absolutamente inadmissível a reclamação de decisão cujo trânsito em julgado tenha se operado, a teor do que dispõe o art. 988, parágrafo 5º, do CPC. Agravo regimental desprovido. (AgRg na Rcl nº 44702, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Terceira Seção, Data de Julgamento: 26/04/2023).

[...] 7. Constatado que a Reclamação foi protocolada em 28 de agosto de 2025, após o trânsito em julgado da sentença reclamada, ocorrido em 14 de agosto de 2025, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que a inadmitiu, por manifesta ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. [...] (RECLAMAÇÃO nº 5014080-11.2025.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 02/12/2025).

Não obstante, Em. Pares, a flagrante intempestividade desta via, que por si só impõe a sua inadmissibilidade, importa asseverar, em reforço argumentativo, que mesmo se superado o óbice da admissibilidade, a pretensão meritória da reclamante não merece acolhida.

Isso porque a decisão paradigma não possui o alcance executório ou a natureza condenatória pretendida pela Associação dos Auditores Fiscais do Município de Cachoeiro de Itapemirim - ASAFI.

No julgamento da ADI nº 0021694-36.2017.8.08.0000, este Plenário se limitou a julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, mantendo hígida a Lei Municipal nº 6.630/2012, cujo acórdão paradigma faço questão de transcrever:

[...] 1. A gratificação de produtividade fiscal de ponto-tarefa e a gratificação de produtividade fiscal de ponto-resultado, instituídas pela Lei nº 6.630/2012, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, são vantagens de natureza vencimental porque concedidas aos auditores fiscais em razão do desempenho das funções inerentes ao cargo e do esperado resultado decorrente dessas atividades. Também emprestam-lhe a natureza de vencimento o fato do pagamento não estar condicionado à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas e nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias, eis que destinadas a remunerar o serviço habitual, regular e exercido em condições normais. 2. Não constituem, portanto, gratificações, na acepção legal do termo e, sim, parcela que se agrega ao vencimento do servidor também em razão da previsão de seu pagamento mesmo na hipótese de afastamento do servidor, de sua incorporação aos proventos de aposentadoria do auditor fiscal e porque sobre elas incidem contribuição previdenciária. 3. Embora a instituição de gratificações com natureza de vencimento possa representar, em tese, ausência de técnica legislativa, tal anomalia, por si só, não materializa violação às normas constitucionais, eis que devidas em razão do exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de suprir o deficiente valor do vencimento padrão do cargo. 4. Hipótese em que a instituição de gratificações de produtividade fiscal também não representa violação ao princípio da motivação, porque tais vantagens foram instituídas em razão da necessidade de adequada remuneração para os servidores públicos ocupantes dos cargos de auditor fiscal. Outrossim, não traduzem mera liberalidade ou malversação dos recursos públicos, o que também descaracteriza a alegada violação ao princípio da moralidade. 6. São, a rigor, parcelas que visam remunerar adequadamente as atividades desempenhadas pelos servidores públicos que ocupam o cargo de auditor fiscal, não sendo adequado cogitar, outrossim, que sua instituição viole aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Pedido julgado improcedente.

Friso que no âmbito do controle concentrado opera-se precipuamente o controle abstrato, cuja finalidade não é a tutela de interesses subjetivos e patrimoniais de servidores específicos, mas a defesa da ordem jurídica objetiva, expurgando do ordenamento normas que colidam com a Constituição ou, como no caso em tela, confirmando a validade de normas questionadas.

Destarte, ao julgar improcedente a ADI, este Eg. Tribunal proferiu uma decisão de caráter dúplice ou ambivalente, característica intrínseca da natureza dúplice das ações de controle de constitucionalidade, operando-se o que a doutrina denomina de ADC de sinal trocado, por força do que estatui o art. 24 da Lei nº 9.868/99.

Dito de outro modo, o que este Eg. Tribunal de Justiça fez foi nada mais que declarar que a norma existe e é válida perante a Constituição Estadual.

Nesse contexto, a reclamação constitucional fundada em desrespeito a decisão em controle abstrato deve demonstrar que o ato reclamado desafia a tese firmada, geralmente através da edição de novos atos normativos ou administrativos que contrariem a interpretação vinculante.

Contudo, no caso concreto, a suposta não implementação das gratificações “
ponto tarefa
” e “
ponto resultado
” na folha de pagamento de determinados servidores pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim não importa, por si só, em descumprimento da decisão que reconheceu a constitucionalidade da lei.

Este Eg. Tribunal não ordenou, em momento algum do julgamento da ADI, o pagamento, nem expediu ordem de execução orçamentária, limitando-se a dizer que a lei que prevê o pagamento é válida e não fere a Carta Estadual.

A omissão no pagamento é, em tese, uma ilegalidade administrativa a ser combatida nas vias ordinárias, e não uma afronta à autoridade da decisão da ADI, que não tratou de relações jurídicas concretas.

É imperioso frisar e reiterar que na Ação Direta de Inconstitucionalidade não há partes formais litigando por direitos subjetivos, tampouco se realiza instrução probatória sobre fatos concretos, contracheques ou acordos individuais.

Trata-se de um processo objetivo, sem lide no sentido clássico da jurisdição contenciosa, onde se confronta, em abstrato, o ato normativo com o texto constitucional, de modo que a jurisdição constitucional prestada nessa seara visa, única e exclusivamente, aferir a validade formal ou material de leis dotadas de generalidade e abstração, sendo absolutamente inadmissível transformá-la numa via de execução de verbas remuneratórias ou em instrumento de gestão de folha de pagamento do funcionalismo público.

Essa distinção é fundamental, estruturante do nosso sistema jurídico, e tem sido reiteradamente afirmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização das ações de controle concentrado e, por consequência, da reclamação que visa protegê-las, como substitutivos de ações ordinárias de cobrança, de obrigação de fazer ou de cumprimento de sentença, uma vez que a tutela de situações concretas deve ser resolvida pelas vias processuais próprias, sob pena de desvirtuamento completo do sistema de controle de constitucionalidade e usurpação da competência dos juízos de primeiro grau, como se vê do precedente que cito:

[...] Mostra-se inócua e desprovida de qualquer utilidade provocar o Poder Judiciário objetivando, única e exclusivamente, declarar que as autoridades públicas estão sujeitas à ordem constitucional. Em um Estado Democrático de Direito, como o Brasil, nenhum ato jurídico pode ser praticado validamente à margem da Constituição. Transgressões aos princípios e regras constitucionais praticadas por autoridades públicas ou particulares, quando ocorrem, exigem a intervenção judicial, em caráter preventivo ou repressivo, diante de situações concretas e específicas, e não por meio de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. (ADPF 686, Relª. Desª. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 18/10/2021).

A própria narrativa fática trazida pela associação reclamante em sua petição inicial (id. nº 11603249) corrobora a inadequação da via eleita e a natureza patrimonial da demanda, ao passo que relata a existência de uma Ação de Incorporação prévia, de requerimentos administrativos feitos aos reclamados e de um acordo judicial firmado em sede de cumprimento de sentença, do qual teriam sido excluídos alguns servidores por razões processuais alheias ao controle de constitucionalidade.

Ora, se a pretensão da reclamante é estender os efeitos de um acordo judicial ou de uma sentença proferida em ação coletiva/individual a servidores não contemplados naquele título executivo, possivelmente por não constarem no rol de substituídos ou por adesão tardia, deve valer-se das medidas judiciais ordinárias cabíveis, mas jamais da reclamação constitucional perante este Eg. Tribunal Pleno.

É importante deixar claro que a reclamação não pode servir de atalho processual para corrigir alegadas injustiças na execução de acordos ou para saltar etapas do processo de conhecimento.

Justamente nesse rumo, o Excelso Supremo Tribunal Federal é categórico ao afirmar que eventuais lesões a direitos subjetivos decorrentes da aplicação ou não de normas submetidas ao controle concentrado devem ser reparadas em ações próprias, pois o controle abstrato não tem por escopo a satisfação de direitos individuais ou patrimoniais, mas sim a higidez da ordem normativa:

[...] 6. Eventuais lesados em seus direitos subjetivos por consequências advindas da aplicação de norma declarada inconstitucional devem buscar a reparação em ação própria, uma vez que o controle concentrado não tem por escopo a satisfação de direitos subjetivos individuais ou coletivos. Precedentes: ADI 4.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2012; ADI 1.445-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 29/4/2005; ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 20/5/1994. 7. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO. [...] (AgR na ADI nº 5819, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 08/06/2020).

[...] Eventuais lesados em seus direitos subjetivos devem buscar a reparação em ação própria. As ações do controle concentrado não tem por escopo a satisfação de direito subjetivo individual. Precedentes. 3. Embargos de declaração desprovidos. (ED na ADI nº 1589, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 16/10/2017).

Dessa maneira, concluo de forma indubitável que não é possível propor reclamação quando não há ato que desafie a autoridade da decisão do Tribunal. O Município não editou lei revogando as gratificações ou declarando sua inaplicabilidade, mas, segundo a inicial, apenas deixou de pagar a uma parcela dos servidores por questões orçamentárias ou de interpretação do alcance subjetivo do título executivo da ação ordinária.

Tal conduta administrativa omissiva desafia correção pelas vias ordinárias, não possuindo aderência estrita com o objeto da ADI nº 0021694-36.2017.8.08.0000, cujo trânsito em julgado, reitere-se à exaustão, fulmina qualquer pretensão da reclamante.

De mais a mais, chamo a atenção, Em. Pares, para os argumentos trazidos na defesa técnica apresentadas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (id. nº 15232955), por meio das quais o ente público assevera que a decisão paradigma já vem sendo rigorosamente cumprida, porém, limitada aos auditores fiscais expressamente contemplados no acordo judicial homologado nos autos da Ação de Incorporação nº 0000953-39.2017.8.08.0011; que a pretensão da Reclamante de estender tal direito aos demais servidores, conforme sustentado pela Municipalidade, esbarra na imperiosa necessidade de edição de lei específica e na realização de prévio e minucioso estudo de impacto orçamentário e; que a questão encontra-se sub judice em outra frente, havendo pendência de julgamento de Ação Rescisória ajuizada contra o acórdão proferido na Apelação Cível nº 0006581-82.2012.8.08.0011.

Tais circunstâncias só confirmam que a discussão gravita em torno de direitos subjetivos, limites orçamentários e eficácia de títulos judiciais estranhos ao controle concentrado, matérias que exigem amplo contraditório estão longe de ser pacíficas ou líquidas e certas, de modo a reforçar a necessidade de que sejam dirimidas nas vias ordinárias próprias, não em sede de reclamação constitucional.

Dessa forma, à luz do ordenamento jurídico vigente, a aplicação dos precedentes anteriormente citados é medida que se impõe, ante a flagrante ausência dos requisitos de admissibilidade da via eleita e a tentativa inadequada de utilização da via reclamatória.

Ante o exposto, e em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Eg. Corte de Justiça,
NÃO ADMITO
a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 988, § 5º, I, c/c art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto exarado pelo Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
NÃO ADMITIR
a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 988, § 5º, I, c/c art. 485, IV, do CPC.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto da eminente e culta Relatora.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho a Eminente Relatora.